Tribunal: TJBA
Processo: 8138316-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138316-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE AMORIM

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE ANALISOU ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO NUNCA REALIZADA PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta por FRANCISCO DE AMORIM contra sentença proferida nos autos do processo nº 8138316-38.2020.8.05.0001, oriundo da 12ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão: Discute-se se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada e por não apreciação do pedido central da demanda, consistente na revisão dos juros remuneratórios dos contratos de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir: A sentença recorrida deixou de analisar a controvérsia efetivamente deduzida na petição inicial, limitando-se a fundamentar a improcedência na existência do contrato, fato que jamais foi negado pelo autor. A decisão não examinou os argumentos relativos à abusividade das taxas de juros, tampouco a documentação juntada aos autos, invocando dispositivos legais de forma genérica e dissociada do caso concreto. Tal deficiência configura violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e ao disposto no art. 489, §1º, III, do Código de Processo Civil, caracterizando julgamento citra petita. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, diante da ausência de efetiva prestação jurisdicional, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que deixa de apreciar o pedido central da demanda e apresenta fundamentação genérica e dissociada do caso concreto, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil.”

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8138316-38.2020.8.05.0001 oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante FRANCISCO DE AMORIM, e, como apelado, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça